Tribunal: STJ
Processo: 5069256-77.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914570 - RS (2025/0137114-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANSTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
DANIELE AGUIRRE DA SILVA PICALUGA MADRUGA -
RS064551
FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
KAREN GIL PORTAL - RS105222
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS0053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
ANA CAROLINA SANHUDO ALVES - RS105250
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORES : ANELISE PIRES ANDRADE - RS051051
LETICIA STRONGE PIRES - RS032397
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
ENUNCIADO
N.
284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inviável o conhecimento do apelo raro quando apresenta razões
dissociadas das premissas adotadas no julgado recorrido ao
entender pelo cabimento da fixação da verba sucumbencial por
equidade na espécie, nos termos do Enunciado n. 284/STF.
2. Alterar a constatação do Tribunal de origem de que a extinção da
execução fiscal se deu, não por conta da exceção de pré-
executividade, mas por inexigibilidade dos créditos excutidos
reconhecida em ação conexa demandaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51406609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6d8fe529-e194-4524-89e6-1c64bb979e5d

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6d8fe529-e194-4524-89e6-1c64bb979e5d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914570 - RS (2025/0137114-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANSTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
DANIELE AGUIRRE DA SILVA PICALUGA MADRUGA -
RS064551
FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
KAREN GIL PORTAL - RS105222
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS0053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
ANA CAROLINA SANHUDO ALVES - RS105250
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORES : ANELISE PIRES ANDRADE - RS051051
LETICIA STRONGE PIRES - RS032397
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
ENUNCIADO
N.
284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inviável o conhecimento do apelo raro quando apresenta razões
dissociadas das premissas adotadas no julgado recorrido ao
entender pelo cabimento da fixação da verba sucumbencial por
equidade na espécie, nos termos do Enunciado n. 284/STF.
2. Alterar a constatação do Tribunal de origem de que a extinção da
execução fiscal se deu, não por conta da exceção de pré-
executividade, mas por inexigibilidade dos créditos excutidos
reconhecida em ação conexa demandaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando
Anster Empreendimentos Imobiliários Ltda.
decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Documento eletrônico VDA50555166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: 9213c7d6-595a-4273-94b8-79787ff7f2d1

especial, sob o fundamento de que aplicáveis:
o Enunciado n. 284/STF, por estarem as
(i)
razões recursais dissociadas das premissas adotadas no julgado recorrido ao entender
pelo cabimento da fixação da verba sucumbencial por equidade na espécie; e
a
(ii)
Súmula n. 7/STJ, visto que alterar a constatação do Tribunal de origem de que a extinção
da execução fiscal se deu, não por conta da exceção de pré-executividade, mas por
inexigibilidade dos créditos excutidos reconhecida em ação conexa demandaria reexame
de fatos e provas.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que: (i) houve equívoco na
aplicação do Verbete n. 284/STF, pois no apelo raro se alegou que a causa possui valor
certo, conhecido e mensurável, devendo esse ser o parâmetro para a fixação da
sucumbência, nos moldes consolidados no
; e (ii) "
Tema n. 1.076/STJ
a pretensão recursal
não demanda o reexame de fatos e provas constantes nos autos; não há controvérsia de
como foi resolvida a demanda. O que se discute é a aplicação do artigo 85 do CPC ao
" (fl. 207).
resultado do julgamento
Impugnação às fls. 217/219.
É o relatório.
VOTO
Importante
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
registrar, à saída, que a questão jurídica objeto do Tema n. 1.076/STJ – [d]efinição do
alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em
- g.n.
que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
– não
possui perfeita adequação com o caso dos autos (extinção de execução fiscal sem
resolução do mérito, em razão de êxito em ação conexa em que reconhecida a suspensão
da exigibilidade ao tempo da propositura do feito executivo, não sendo, assim, possível
-
estimar o proveito econômico em relação à parte, visto que o crédito permanece hígido
cf. fls. 127/131, g.n.).
Adiante, a irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a
parte agravante não logrou desenvolver argumentação apta a desconstituir os
fundamentos adotados pela decisão recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem
confirmados:

Cuida-se de Agravo apresentado por ANSTER EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO
Documento eletrônico VDA50555166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: 9213c7d6-595a-4273-94b8-79787ff7f2d1

DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM AÇÃO ANULATÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Quanto à
, pela alínea
controvérsia
"a" do permissivo constitucional, a parte
recorrente alega violação do art. 85, §§ 2o, 3o, I, e 8o, do CPC, no que concerne à
impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por
equidade, pois não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório, de modo
que a verba honorária deve ser arbitrada em percentual sobre o valor da causa,
trazendo a seguinte argumentação:
Embora não se trate de causa de valor inestimável nem irrisório, o
Tribunal a quo insistiu em fixar a verba honorária por apreciação
equitativa, ponderando a "complexidade da causa, o trabalho
desenvolvido e o tempo de tramitação da demanda", justificando, ainda, a
fixação da quantia no fato de que não houve extinção da dívida, mas
extinção da execução fiscal pela inexigibilidade.
O art. 85 do CPC estabelece de forma clara que, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados
em percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido, ou, na ausência de condenação ou de proveito econômico, sobre o
valor atualizado da causa. Trata-se de comando normativo preciso,
orientado por critérios objetivos, conforme o disposto no §3o, inciso I, do
referido artigo: [...]
O § 8o do art. 85 prevê, em caráter absolutamente excepcional, que a
fixação dos honorários sucumbenciais pode ocorrer por equidade, apenas
nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório,
ou quando o valor da causa for muito baixo. Tais parâmetros foram
estabelecidos com o intuito de evitar distorções no arbitramento de
honorários, não sendo aplicáveis de forma discricionária.
Entretanto, se no sentir dos julgadores, o caso não apresentou
dificuldades e tampouco houve extinção da dívida tributária (que estava
suspensa meses antes do ajuizamento da execução), isso não torna
aplicável ao caso o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, que se
reserva às hipóteses nele previstas. No caso concreto, é perfeitamente
possível estimar o valor da causa.
Com efeito, não há se falar em fixação da referida verba por equidade,
vez que o E. STJ tem se pautado pelo sentido literal da legislação
processual, com o entendimento de que, nas causas em que a Fazenda
Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de
acordo com os parâmetros dos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais
Documento eletrônico VDA50555166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: 9213c7d6-595a-4273-94b8-79787ff7f2d1

delimitados no § 3o do art. 85 do CPC (REsp 1.740.865/SP, j.
;
14/8/2018
REsp 1.746.072/PR, j.
).
13/2/2019
[...]
Ora, indubitável que os pressupostos que ensejam a fixação da verba
honorária por apreciação equitativa – materializada no art. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, não encontram respaldo no suporte fático da
execução fiscal, vez que tal hipótese somente merece emprego se muito
baixo o valor da causa, ou inestimável ou irrisório o proveito econômico.
Isso porque - e não é demais ressaltar - o valor da causa corresponde a R$
204.554,57, montante notoriamente significativo, fato que atrai o patamar
mínimo previsto legalmente!
No caso dos autos, o valor econômico envolvido longe está de ser
inestimável! Muito ao contrário: é plenamente possível conhecê-lo, o que
torna obrigatória a observância dos critérios do § 2o e §3o, inciso I, do art.
85 do Código de Processo Civil (fls. 147-149).
É o
.
relatório

.
Decido
Quanto à
, o acórdão recorrido assim decidiu:
controvérsia

Mas, mesmo quando cabíveis os honorários de sucumbência, o Superior
Tribunal de Justiça entende que a fixação deve se dar por equidade, na
forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, já que a extinção da execução fiscal
sem exame de mérito, por conta do êxito em ação conexa, não guarda
.
relação com o crédito tributário
É dizer, "deve ser considerada como inestimável economicamente a
, a ensejar a
vantagem obtida com a extinção da correlata execução fiscal
aplicação do juízo de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC" (AgInt
no REsp n. 1.771.053/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, D Je de
).
28/9/2020
30/9/2020
[...]
Nessa ordem de coisas, tem-se que a insurgência não tem lugar para
acolhida, considerando que a hipótese não se amolda às possibilidades de
fixação da verba honorária com base no valor da causa, ensejando, ao
revés, o arbitramento por critério de equidade, considerando que a
extinção da execução fiscal apenas teve lugar pela suspensão da
exigibilidade do crédito.
Reitero: não houve a extinção da dívida por conta da exceção oposta e
acolhida, mas, diversamente, a extinção pela inexigibilidade, questão essa
.
que será resolvida no bojo do processo n° 5229467-24.2022.8.21.0001
Assim, deverá o exequente, tal como acertado pela sentença, responder
por honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo critério da
Documento eletrônico VDA50555166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: 9213c7d6-595a-4273-94b8-79787ff7f2d1

equidade (art. 85, §8o, do CPC), não sendo possível estimar o proveito
econômico em relação à parte, sendo que, ao menos em tese, o crédito
(fls. 128-131, grifo meu).
permanece hígido

Aplicável, portanto, a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as razões
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma específica,
os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido
enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que, "
Aplicável, portanto, o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que as razões
recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte,
do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.604.183/PR, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJEN de
).
2/12/2024
Confiram-se ainda os seguintes julgados:AgInt no AREsp n. 2.734.491/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
; AgInt no
25/3/2025
AREsp n. 2.267.385/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.638.758/RJ, relator Ministro Afrânio
21/3/2025
Vilela, Segunda Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.722.719/PE,
20/3/2025
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
; AgInt
5/3/2025
no AREsp n. 2.787.231/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN de
;
28/2/2025
AgRg no AREsp n. 2.722.720/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro
26/2/2025
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no REsp n.
21/2/2025
2.162.145/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN
de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.256.940/SP, relator Ministro
20/2/2025
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
; AgRg no AREsp n. 2.689.934
9/12/2024
/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
;
9/12/2024
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.421.997/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgRg nos EDcl no
19/11/2024
AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.612.555/DF, relator Ministro Marco
7/11/2024
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp
5/11/2024
n. 2.489.961/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.555.469/SP, relator Ministro Herman
28/10/2024
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.377.269
20/8/2024
/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
7/3/2024
Ademais, considerando os trechos do acórdão acima transcritos, incide a
Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial"), porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Documento eletrônico VDA50555166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: 9213c7d6-595a-4273-94b8-79787ff7f2d1

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.113.579/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.691.829/SP,
27/3/2025
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
; AREsp n.
28/3/2025
2.839.474/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.167.518/RS, relatora Ministra Nancy
26/3/2025
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; AgRg no AREsp n. 2.786.049
27/3/2025
/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
;
26/3/2025
AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.185.361/CE, relatora Ministra
25/3/2025
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
; AgRg no REsp n.
28/3/2025
2.088.266/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJEN de
; AREsp n. 1.758.201/AM, relatora Ministra Maria Thereza
25/3/2025
de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n.
27/3/2025
2.643.894/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 31/3/2025
; AgInt no AREsp n. 2.636.023/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no REsp n. 1.875.129/PE, relator
28/3/2025
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
21/3/2025
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme assinalado no
alvejado, a Corte de origem, verificando
decisum
que a execução fiscal subjacente foi extinta, sem resolução do mérito, em razão do
reconhecimento, em ação conexa, de que o crédito excutido se encontrava com a
exigibilidade suspensa ao tempo da propositura do feito executivo, manteve o
estabelecimento da verba sucumbencial com amparo em apreciação equitativa (art. 85, §
8o, do CPC), haja vista que, nesses casos, o proveito econômico da parte vencedora é
inestimável, já que o crédito tributário em si continua hígido.
Nas razões de apelo raro, a parte recorrente cingiu-se a insistir na alegação
de que, "[n]o caso dos autos, o valor econômico envolvido longe está de ser inestimável!
Muito ao contrário: é plenamente possível conhecê-lo, o que torna obrigatória a
"
observância dos critérios do § 2o e §3o, inciso I, do art. 85 do Código de Processo Civil
(fl. 150), passando, assim, ao largo dos pilares esposados no acórdão recorrido ao decidir.
Escorreita a inflição da Súmula n. 284/STF.
Nessa intelecção, confiram-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECEBIMENTO E
RETENÇÃO DE VALORES POR ADVOGADO QUE PATROCINOU A
CAUSA SEM O REPASSE DEVIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO
EM NOME PRÓPRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
Documento eletrônico VDA50555166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: 9213c7d6-595a-4273-94b8-79787ff7f2d1

1. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação
em que tenha atuado o advogado, desde que formule o requerimento em seu
nome, e em seu nome seja expedido o alvará de levantamento.
2. Ao insistir que teria sido privado do direito de execução autônoma previsto
na Lei n. 8.906/94, sem trazer motivos pelos quais ser-lhe-ia lícito levantar as
verbas sem alvará expedido em seu nome, a agravante articula razões
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que impede o exame do
recurso, tendo em vista as Súmulas 283 e 284/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AgInt no AREsp n. 2.141.603/SP
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/4/2023
27/4/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
AGRAVANTE.
1. A Corte de origem assentou que o caso em análise não traduz quaisquer das
hipóteses em que a lei determine o direito de regresso, de forma que alterar essa
conclusão acerca do não cabimento de denunciação à lide na hipótese ensejaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático e probatório dos autos, o que não
se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste
Tribunal.
2. A incidência dos referidos óbices impede o conhecimento do recurso
lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a
inexistência de similitude fática.
Precedentes.
3. O Tribunal local concluiu que este não é o momento para se acolher eventual
prescrição porque a fixação de seu termo inicial depende de instrução
probatória. A parte, em suas razões recursais, insiste na tese de que a pretensão
está prescrita porque o prazo a ser aplicado é o quinquenal. Evidente a
deficiência na fundamentação do apelo extremo, uma vez que apresenta razões
dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, circunstância atrativa da
Súmula 284/STF.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AgInt no REsp n. 1.698.257/SP
julgado em
, DJe de
.)
23/8/2021
26/8/2021

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA MATÉRIA VERSADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA
284/STF.
MILITAR
TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LICENCIAMENTO
INDEVIDO. REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO. PRECEDENTES
DO STJ.
1. Hipótese em que a Corte a quo entendeu que o militar temporário foi
licenciado quando ainda não estava totalmente recuperado de lesão na perna
esquerda (debilidade física não definitiva), razão pela qual deve ser reintegrado
às fileiras do Exército, na condição de adido, até o seu restabelecimento.
Documento eletrônico VDA50555166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: 9213c7d6-595a-4273-94b8-79787ff7f2d1

2. Nas razões recursais, a União insiste em sustentar que o recorrido não faz jus
à reforma, uma vez que estão ausentes o nexo causal entre a doença e o serviço
militar e a incapacidade total e permanente. Diante disso, é imperioso concluir
que as razões recursais mostram-se dissociadas da motivação perfilhada no
acórdão impugnado. Aplica-se, portanto, por analogia, o enunciado sumular 284
do Supremo Tribunal Federal.
3. Ademais, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se
tratando de militar temporário ou de carreira, o ato de licenciamento será ilegal
quando a debilidade física surgir durante o exercício de atividades castrenses,
fazendo jus, portanto, à reintegração aos quadros da corporação para tratamento
médico-hospitalar, a fim de se recuperar da incapacidade temporária.
Precedentes: AgRg no REsp 1.246.912/PR, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha,
Segunda Turma, DJe 16.8.2011; REsp 1.195.405/RS, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 5.5.2011; AgRg no REsp 1.071.185/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 4.5.2011.
4. Recurso Especial não conhecido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.685.579/PE
julgado em
, DJe de
.)
3/10/2017
11/10/2017

Noutro giro, igualmente precisa a constatação no decisório objurgado de
que a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, ao entender pela
inexistência de proveito econômico aferível na espécie, visto que a extinção da execução
fiscal se deu, não por conta da exceção de pré-executividade, mas por inexigibilidade dos
créditos excutidos reconhecida em ação conexa, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula n. 7/STJ.
Nessa linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS DE REMUNERAÇÃO.
VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
SITUAÇÃO PECULIAR, NA QUAL EVIDENCIADA A BOA-FÉ DO
BENEFICIÁRIO. TEMA 531/STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se
de forma clara no sentido de que o pagamento é oriundo de decisão judicial
proferida em demanda coletiva, proposta por entidade sindical, de sorte que
descabe a repetição dos valores pagos em decorrência de decisão liminar
posteriormente revogada no intervalo de 17.7.2001 a 9.8.2002.
2. Consoante relatado pela Corte a quo, as peculiaridades do caso evidenciam o
erro da administração ao dar continuidade ao pagamento de valores sem que
houvesse autorização legal ou judicial nesse sentido.
Documento eletrônico VDA50555166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: 9213c7d6-595a-4273-94b8-79787ff7f2d1

3. No que se refere à alegação de desrespeito à coisa julgada e inexistência de
erro da administração, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso
Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto
fático-probatório, especialmente de decisão proferida em outro processo e de
atos administrativos, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Verifico, todavia, que a matéria versada no apelo foi submetida a julgamento
no rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1.769.306/AL, REsp 1.769.209/AL, que
cuidam do Tema 1009: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao
Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos
indevidamente por erro operacional da Administração Pública.")
5. Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação
processual, isto é, a criação de mecanismo que enseje às instâncias de origem o
juízo de retratação na forma dos artigos 1.039 a 1.041 do CPC/2015.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no REsp n. 1.849.332/SC
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2023
18/12/2023

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPORTADORA.
DEBATE QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA E À ALEGADA
EXISTÊNCIA
DE
COISA
JULGADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
BASILAR
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
1. O Tribunal a quo não se pronunciou sobre a alegação de que as causas de
ilegitimidade passíveis de alegação em embargos à execução estão restritas às
hipóteses dos arts. 566 a 568 do CPC/73, apesar de instado a fazê-lo por meio
dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, pois, incide o óbice
da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal
a quo").
2. Esse mesmo impedimento sumular (Súmula 211/STJ) se aplica à apontada
violação à coisa julgada (alegado malferimento ao art. 474 do CPC/73), na
medida em que a questão não foi dirimida sob o enfoque da mencionada tese e
do referido dispositivo de lei, a despeito da oposição de aclaratórios. Assim,
também quanto a esse ponto, inexistiu o necessário prequestionamento.
3. Ademais, é visível que a adoção da tese recursal calcada na existência de
coisa julgada quanto à legitimidade ativa da recorrente demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante destes e de
outros autos, providência vedada em recurso especial, em vista do óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
4. A fundamentação adotada pela Corte de origem passou ao largo dos
argumentos postos no apelo nobre, relativos à condição de responsável solidário
do contribuinte em relação ao adquirente do produto, tese que fundamenta a
pretensão da ora recorrente de se ver declarada parte ativa legítima na repetição
de indébito. Nesse contexto, à míngua de efetivo debate sobre tais pontos na
instância originária, incide o óbice da Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA50555166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: 9213c7d6-595a-4273-94b8-79787ff7f2d1

5. Ainda quanto a esse assunto, nota-se que o recurso especial não impugnou
fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, a saber, o de que
reconhecer a legitimidade ativa da ora recorrente importaria garantir a repetição
de valores com os quais a referida empresa não arcou. Logo, esbarra
inconformismo também no obstáculo da Súmula 283/STF.
6. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no REsp n. 1.528.312/SC
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/6/2023
20/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50555166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: 9213c7d6-595a-4273-94b8-79787ff7f2d1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.570 / RS
Número Registro: 2025/0137114-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50692567720238210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANSTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
DANIELE AGUIRRE DA SILVA PICALUGA MADRUGA -
RS064551
FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
KAREN GIL PORTAL - RS105222
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS0053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
ANA CAROLINA SANHUDO ALVES - RS105250
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORES : ANELISE PIRES ANDRADE - RS051051
LETICIA STRONGE PIRES - RS032397
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANSTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Documento eletrônico VDA51382726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:03
Código de Controle do Documento: f62ac7e4-1726-4962-bc67-c840777f8d82

ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
DANIELE AGUIRRE DA SILVA PICALUGA MADRUGA -
RS064551
FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
KAREN GIL PORTAL - RS105222
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS0053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
ANA CAROLINA SANHUDO ALVES - RS105250
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORES : ANELISE PIRES ANDRADE - RS051051
LETICIA STRONGE PIRES - RS032397
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:03
Código de Controle do Documento: f62ac7e4-1726-4962-bc67-c840777f8d82